Tribunal: STF
Processo: HC 184901
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FURTO QUALIFICADO. BEM PERTENCENTE A FAZENDA NACIONAL. ROMPIMENTO DE LACRE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FURTO ATENUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MERA ATENUAÇÃO DA PENA. ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, UNÂNIME.
    Recurso ministerial contra Decisão do Juiz-Auditor que rejeitou a Denúncia pelo delito de furto qualificado, em virtude da reparação do dano causado à Administração Militar antes do início da Ação Penal.
    Os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estabelecem condições a serem cumpridas para caracterização do furto atenuado. O § 1º estabelece que a coisa deve ser de pequeno valor, enquanto o § 2º, por sua vez, exige a restituição da coisa furtada ou a reparação do dano.
    Em análise dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, verifica-se que as condições fixadas devem ser analisadas em conjunto. Assim, em consonante com a segunda parte do § 1º, não há possibilidade de aplicar a desclassificação para infração disciplinar, com a consequente rejeição da Denúncia, tendo em vista que a quantia usurpada na conduta delituosa não se amolda ao entendimento de pequeno valor.
    Ademais, o furto praticado contra a Fazenda Nacional e com o rompimento de lacre atrai, ainda mais, a necessidade de tutela penal, e afasta, definitivamente, o Princípio da Insignificância ou da Fragmentariedade, conforme jurisprudência desta Corte.
    Quando se tem elevado grau de reprovabilidade, não há como desclassificar a conduta dos agentes para considerá-la como infração disciplinar, mas tão somente atenuá-la, caso assim entenda o Juízo, pela restituição integral do valor indevidamente obtido, Faz-se mister ressaltar que, na fase de recebimento da Denúncia, reconhece-se o primado do ‘in dubio pro societate’. Nessa etapa processual, perfazem-se necessários os indícios de autoria e de materialidade. Precedentes desta Corte.
    Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”
    (Recurso em Sentido Estrito nº 7000951-52.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, "(...) a sustação dos efeitos do Acórdão prolatado nos Autos nº 7000951-52.2018.7.00.0000, até o julgamento final da presente impetração" (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator